Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACORDO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO. PROVAS. ÔNUS DO EMBARGANTE. DUPLA EXECUÇÃO. PARTES. OBJETO. IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 1.012, §1o, IV do CPC estabelece que o recurso de apelação interposto contra a sentença que extingue a ação sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado não terá efeito suspensivo. O acolhimento parcial dos embargos à execução inviabiliza a aplicação desse efeito.
2. O acordo ou a confissão de dívida firmada pelo devedor interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI do CC.
3. Entabulado ajuste entre as partes sobre o pagamento de taxas condominiais, o prazo prescricional deve contar do acordo e não do seu objeto, dada a renovação da dívida.
4. Em embargos à execução, incumbe aos devedores, na condição de embargantes, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC.
5. Não há dupla execução quando ausente identidade de partes e objeto da outra ação de execução.
6. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.